Tribunal: TJDFT
Processo: 0725406-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725406-44.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Itaucard S.A. Agravado(s) Andre Vieira Borges Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra pronunciamento exarado pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 130401845 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Andre Vieira Borges, processo n. 0734136-75.2021.8.07.0001, facultou à parte exequente convolar o feito em ação de cobrança ou monitória, nos seguintes termos: O título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias. Em razões recursais (Id 37837598), o agravante, em suma, sustenta a validade do título executivo consubstanciado em contrato eletrônico de financiamento celebrado por meio de biometria facial ou token/geolocalização. Salienta que o fato de o contrato ter sido assinado de forma eletrônica, por meio de geolocalização, torna impossível a apresentação do contrato físico rechaçando a conversão da ação mencionada pelo juízo de origem. Ressalta o art. 12, § 2o, da MP 2.200/2001, que institui a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, dispor que a assinatura eletrônica possui validade jurídica “desde que admitido pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento, garantindo assim, a autenticidade e integridade do documento”. Assevera a possibilidade de se aferir a autenticidade perante a ICP-Brasil como um método optativo, nos termos do art. 12, § 2o da MP 2.200/2001, e por outros meios, seja por login e senha seja por utilização de biometria ou certificado digital. Destaca o laudo digital conter registros e informações que comprovam a contratação do financiamento inexistindo o risco de fraude e aumentando a assertividade da determinação de autoria do ato. Explica que “com as informações apresentadas no laudo e a comprovação da contratação por meio de biometria facial, que é um procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial “selfie”, seguindo os parâmetros da norma técnica ISO 19794-5:2011, torna-se incontestável que o Agravado realizou o financiamento”. Prequestiona os temas em debate e requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de que seja devidamente cumprida a liminar de busca e apreensão pretendida. Ao final, formula o seguinte pedido recursal: DIANTE DO EXPOSTO, pede-se seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão de fl. dos autos, uma vez que presentes os requisitos necessários para busca e apreensão, bem como considerando que trata-se de contrato eletrônico, sendo devidamente instruído o feito, requer-se o regular prosseguimento do feito, com o conseqüente deferimento e posterior cumprimento da liminar de busca e apreensão, tendo em vista a mora devidamente comprovada, por medida de justiça! O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 37837600). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial emanado do juízo, ao facultar à parte a convolação do feito em ação de cobrança ou monitória, por compreender comprometido o atributo da certeza relacionada ao título extrajudicial exequendo, com assinalação do prazo de 15 (quinze) dias, caracteriza típica determinação de emenda à petição inicial, o que poderá resultar no seu indeferimento, em caso de não atendimento, com fundamento no art. 801[1] do CPC. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para facultar ao agravante proceder à convolação da ação executiva em ação monitória ou de cobrança. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente, ainda que se trate de processo de execução, à míngua de conteúdo decisório, no particular. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, fundado no art. 924, I[2], do CPC, a agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC[3], aplicado ao processo de execução por força do art. 771, caput e parágrafo único[4], do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso em consonância com o art. 331, § 1o[5], do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[6], c/c o art. 87, inc. III[7], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de julho de 2022 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. [2] Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [4] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [5] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;